Tribunal: TJDFT
Processo: 0705053-20.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO MÉDICO PARA EMBARQUE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida aos autores, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos (ID 40001306 a 40007609).
2. A ré impugna, em contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos autores, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que teriam condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que os postulantes não comprovaram a sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que afastou a condenação das rés ao pagamento de indenização a título de dano moral, condenando-as tão somente à reparação do dano material.
4. Nas razões recursais, sustentam que a recusa das rés em estornar o valor pago ou gerar um crédito lhes causou estresse e abalos psicológicos, de modo a configurar dano moral. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. O cancelamento da passagem é fato incontroverso nos autos. O propósito recursal é decidir se os fatos narrados causaram danos morais aos autores.
7. Da análise dos documentos apresentados em confronto com as alegações das partes, tem-se que (i) os autores adquiriram passagens junto às rés e, posteriormente, solicitaram o cancelamento em razão da impossibilidade de embarque devido a gravidez de risco da autora; e, (ii) à despeito da solicitação de cancelamento e das reclamações realizadas, as rés se recusaram a restituir o valor das passagens.
8. O mero inadimplemento contratual, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que abala algum dos direitos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, V e X, CF).
9. No caso, não obstante o fato narrado tenha causado chateação e perplexidade, não há comprovação de agravamento do quadro clínico da autora, exposição dos autores a qualquer situação externa vexatória ou constrangimentos a demonstrar danos psicológicos e/ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade (art. 373, I, CPC), caracterizando-se o fato como mero aborrecimento, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter.
10. Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade dos demandantes.
11. Nesse sentido, cita-se precedente da 2a Turma Recursal:
“(...) 4. Consta dos autos que o autor recorrente adquiriu com a requerida duas passagens aéreas de ida e volta, trecho Brasília - Aracaju, com previsão de embarque em 21/10/21 e retorno em 29/10/21, por 168.800 milhas, mais taxas e encargos pagos no valor de R$206,48. Relatou que, por motivo de doença, tentou por diversas vezes entrar em contato com a ré para solicitar o cancelamento dos bilhetes, mas sem sucesso. Em 24.10.2021, afirmou que conseguiu ser atendido e abriu uma solicitação de crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, mas o crédito lhe foi negado. 5. O recorrente juntou documentos que demonstram a aquisição de passagens de ida e volta, o cancelamento do voo, a pedido do consumidor, por motivo de doença, a solicitação de reembolso e a recusa por parte da companhia aérea. Trata-se, no caso, de prática abusiva, como bem consignado em sentença: “(...) o autor tentou cancelar a passagem com antecedência, por motivo relevante, imprevisível e devidamente comprovado. Logo, a recusa da ré em ressarcir o valor pago é abusiva, por colocar o consumidor em manifesta desvantagem e por contrariar a boa-fé contratual (art. 51, CDC).” Assim, acertada a condenação em restituir ao autor as milhas e encargos. 6. Todavia, quanto ao pedido de ressarcimento em danos morais, o desdobramento lesivo da conduta da parte recorrida esteve restrito à lesão patrimonial ocasionada à parte recorrente. Não se vislumbra que tenha ocorrido dano ao seu nome, imagem, ou a outro aspecto da esfera de seus direitos da personalidade. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, a caracterização de danos morais, devendo o fato superar os dissabores e os contratempos cotidianos. Acrescenta-se que as tentativas de resolução do problema por telefone não conferem estofo para a compensação por dano moral pela teoria do desvio produtivo, pois toda solução de situação na vida moderna pode demandar algum tempo e apresentar contrariedades. O dano moral exsurge quando o tempo tomado do consumidor é excepcional frente a uma imotivada renitência do fornecedor ao cumprimento de sua obrigação. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (...)”. (Acórdão 1428437, 07146898620218070006, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.